Tribunal: TJMT
Processo: 1021079-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021079-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANTONILSON CONCEICAO RAMOS
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – FEITO CHAMADO À ORDEM COM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – REESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO - ALEGADO CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E EX OFFICIO – NÃO CONFIGURADO – ANÁLISE DO CASO CONCRETO - PRISÃO DOMICILIAR REVESTIDA DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA - PREVISÃO DE REVISÃO AUTOMÁTICA DA MEDIDA – EXAURIDOS MOTIVOS QUE LHE DERAM SUPORTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não há que se falar em constrangimento ilegal na revogação da prisão domiciliar anteriormente concedida ao paciente, porquanto a prisão domiciliar revestiu-se de medida acautelatória, em virtude da pandemia do Covid-19 e da recomendação 62/2020 do CNJ, de modo que esta poderia ser revogada quando exauridos os motivos que lhe deram suporte.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021079-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONILSON CONCEICAO RAMOS - CPF: 824.595.171-49 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONILSON CONCEICAO RAMOS - CPF: 824.595.171-49 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – FEITO CHAMADO À ORDEM COM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – REESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO - ALEGADO CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E
EX OFFICIO
– NÃO CONFIGURADO – ANÁLISE DO CASO CONCRETO - PRISÃO DOMICILIAR REVESTIDA DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA - PREVISÃO DE REVISÃO AUTOMÁTICA DA MEDIDA – EXAURIDOS MOTIVOS QUE LHE DERAM SUPORTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em constrangimento ilegal na revogação da prisão domiciliar anteriormente concedida ao paciente,
porquanto a prisão domiciliar revestiu-se de medida acautelatória
, em virtude da pandemia do Covid-19 e da recomendação 62/2020 do CNJ, de modo que esta poderia ser revogada quando exauridos os motivos que lhe deram suporte.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Do Estado Do Mato Grosso, em favor de

Antonilson Conceição Ramos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução Penal no 2000034-71.2019.8.11.0040/SEEU, diante de suposta ilegalidade na revogação de sua prisão domiciliar.

Expõe a impetrante tratar-se de Processo Executivo de Pena em que o paciente ostenta condenação de 12 (doze) anos de reclusão pelo cometimento da infração penal tipificada no art. 121, §2.o, inciso II do Código Penal (ação penal n. 0010300-59.2016.8.11.0040) e de 03 (três) meses de detenção pela prática do 129, §9o, do Código Penal (ação penal n. 0010016-85.2015.8.11.0040).

Prossegue aduzindo que o paciente encontra-se segredado desde 11/11/2016, sendo que no dia 19/03/2020, em razão da Recomendação no 62/2020, lhe foi concedida a prisão domiciliar.

No entanto, protesta que em 29/09/2020,
a MM. Juíza chamou o feito a ordem e revogou o sobredito benefício
, sem que tenha havido representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público nesse sentido, o que resultaria em ilegalidade, pois “
a defesa entende que a autoridade coatora não pode agir de oficio, revogando o benefício anteriormente concedido ao Paciente, em analogia as alterações trazidas pela Lei 13.964/19, uma vez que não há fundamentação”
(id. 61149966).

Nesse contexto, defende que a revogação da prisão domiciliar anteriormente concedida viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, mostrando-se
arbitrária pela
falta de motivação suficiente
, pois quadro de contaminação pelo novo Coronavírus não teria apresentado qualquer melhora considerável no Município de Sorriso/MT, bem como, aduz que nova Recomendação n. 78/2020 do CNJ não impôs a reanalise das decisões anteriormente aplicadas na vigência da Recomendação n. 62/2020, do CNJ. Além disso, sustenta que o paciente vem cumprindo corretamente sua reprimenda na modalidade domiciliar, não havendo motivos para a revogação do benefício concedido.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido Antonilson Conceição, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a decisão que restabeleceu o regime fechado de cumprimento de pena do paciente, de modo a retomar a prisão domiciliar anteriormente decretada.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 61578453) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 58180962).

O parecer, da lavra do Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça, manifesta-se pelo
“NÃO CONHECIMENTO da ação mandamental, em virtude da falta de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita. Todavia, se conhecida, manifesta-se pela DENEGAÇÃO da ordem”

(id. 63521960).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A pretensão principal esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita o restabelecimento da prisão domiciliar do paciente, mediante cassação da decisão a revogou, em razão de suposta falta de motivação suficiente para tal desiderato e por atuação de ofício da cominada autoridade coatora.

Inicialmente, cumpre pontuar que uma das vertentes do parecer da Procuradoria de Justiça é pelo
não conhecimento
do presente
mandamus
ao argumento da inadequação da via eleita para apreciação da matéria debatida nos autos e que o remédio heroico não pode se apresentar como substitutivo do recurso ordinariamente cabível, no caso o recurso de Agravo.

Apesar dos argumentos expendidos entendo, em simetria com a posição firmada no
II Webinário da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, realizado em 29 de outubro de 2020, ser possível, excepcionalmente,
a apreciação do
habeas corpus
quando a matéria envolver tutela direta da liberdade
, como na hipótese em testilha.

Razão pela qual
admito
a ação mandamental.

Pois bem.

Conforme relatado, no dia 19/03/2020, em razão da Recomendação no 62/2020, foi decretada a prisão domiciliar do paciente, mas em 29/09/2020 o juízo
a quo
revogou este benefício sob os seguintes fundamentos:

“Em 15 de setembro de 2020, foi publicada a recomendação no 78 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a recomendação no 62/2020 do CNJ, renovando-a e acrescendo o dispositivo do art. 5-A, vejamos:

“Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)”

Pois bem, considerando
(1) o decurso de mais de sessenta dias da decisão que manteve a decisão que concedeu prisão domiciliar (mov. 39.1), (2) do quadro estável do Coronavírus na cidade, estado e país, e principalmente (3) a alteração transcrita alhures, tratando-se, in casu, de reeducando que executa pena pela prática de crime hediondo (art. 121, §2o, I, III, IV e VI e art. 14, II, ambos do Código Penal), REVOGO o benefício concedido
no mov. 32.1 e determino a expedição de mandado de prisão em desfavor de Antonilson Conceição Ramos (...)”
(id. 61149983 - Pág. 40). Destaquei.

Ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora apresentou de forma pormenorizada as razões pelas quais reestabeleceu o regime fechado do paciente, vejamos:

“(...) O paciente deu início ao cumprimento da reprimenda em 11 de novembro de 2016, tendo previsão para preenchimento do requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto no dia 28 de agosto de 2021 (‘Vide’ atestado de pena em anexo).

Em 19 de março de 2020, o Juízo, após recebimento do ofício encaminhado pela Direção da unidade prisional da Comarca, declinado os reeducandos com
problemas de saúde
e enquadrados no grupo de risco diante da pandemia do vírus Covid-19, ex officio e considerando a recomendação 62 do CNJ, concedeu, excepcional e temporariamente, prisão domiciliar ao paciente, registrando que a medida seria revista em 60 (sessenta) dias
.

Este Juízo de ofício, em 19 de junho de 2020, reanalisou a necessidade da manutenção do benefício, registrando que as diretrizes da resolução no 62 do CNJ não teriam sido superadas, destacando que não houve o abrandamento significativo dos casos da patologia, nem o retorno do expediente forense regular, não havendo informação de descumprimento das condições fixadas, mantendo o benefício, registrando, novamente, que a concessão seria revista a cada 60 dias.

Diante da publicação da recomendação no 78 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a recomendação no 62, consignando
que os condenados por crimes hediondos não deveriam ser beneficiados pelas medidas previstas, bem como considerando a superação do prazo de 60 (sessenta) dias disciplinado na última decisão e o
quadro estável dos casos de coronavírus na cidade
, este Juízo revogou o benefício concedido temporariamente, reestabelecendo o regime fechado.

Em que pesem os argumentos defensivos, insta registra que as alegações não observaram que:

·

in casu, cuida-se de execução penal, portanto processada nos termos da LEP, à luz do princípio da especialidade
, competindo ao Juízo da execução decidir quanto à concessão e revogação de benefícios (art. 66 da LEP);

·

tratou-se de benefício temporário, concedido ao paciente diante cenário de pandemia registrado na época e nos termos do recomendação no 62 do CNJ, devendo ser revogado ao findar as circunstâncias que o ensejaram (exclusão do condenados por crimes hediondos do rol de beneficiados pela recomendação no 62/estabilidade dos casos de coronavírus na cidade);

·

desde o princípio, frisou-se que se tratava de concessão temporária,
não havendo que se falar em direito adquirido, irretroatividade das normas ou afronta à segurança jurídica
, S.M.J., destacando que o reeducando está cumprindo a reprimenda em regime fechado, nos termos da sentença condenatória, com previsão de preenchimento do requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto em 28 de agosto de 2021.

Urge ressaltar que nem mesmo a recomendação de isolamento social traduz argumento forte o bastante para permitir a substituição do cumprimento da pena, que tem caráter punitivo e ressocializador, por medidas natureza mais branda, sob o risco de se desvirtuar a execução penal, S.M.J.

A preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão recolhidas em unidades prisionais, mas de todas as pessoas que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia”
(id. 62737482). Destaquei.

Não obstante os argumentos defensivos veiculados na presente impetração entendo inexistir constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, bem como observo que a decisão constritiva impugnada encontra-se devidamente motivada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR.

Verifica-se que 19 de março de 2020,
considerando a recomendação 62 do CNJ
a referida juíza concedeu, excepcional e temporariamente, prisão domiciliar ao paciente, registrando que esta benesse
seria revista em 60 (sessenta) dias, isto concessão com prazo pré-fixado.

Passado este prazo, em 19 de junho de 2020, vendo que as diretrizes da citada resolução não teriam sido superadas, que não houve o abrandamento significativo dos casos da patologia, nem o retorno do expediente forense regular,
muito informação de descumprimento das condições fixadas
, a magistrada reanalisou o feito

mantendo o benefício, registrando, novamente, que a
concessão seria revista a cada 60 dias.

E por isso, na data de 29 de setembro de 2020, quando do prazo para nova revisão da concessão do benefício, a douta magistrada, com acerto, reestabeleceu o regime fechado para o cumprimento da pena, ao fundamento de que se findaram as circunstâncias ensejadoras a concessão da prisão domiciliar.

Neste ato foi considerada a recomendação no 78 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a
recomendação no 62
, consignando, no artigo 5-A que os condenados por crimes hediondos não deveriam ser beneficiados pelas medidas nesta prevista:

“Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”.

Trata-se de impeditivo de concessão de benefícios previstos na recomendação no 62/2020 que se enquadra ao caso vertente pois o paciente foi condenado por delito hediondo (121, § 2.o, inciso II do CP) e lesão corporal no âmbito doméstico (129§9 do CP).

Não bastasse, o juízo levou em consideração o quadro estável dos casos de Coronavírus na cidade de Sorriso/MT, o qual, segundo dados atualizados fornecidos no site da prefeitura da Comarca (https://site.sorriso.mt.gov.br/covid19) segue em risco baixo de contaminação.

Nessa conjuntura, frisa-se ser lícito ao juízo da execução penal promover, ainda que de ofício,
modificações das condições anteriormente fixadas
desde que as circunstâncias assim recomendarem, até porque uma das competências do juízo é exatamente decidir sobre incidentes da execução penal

(
ex vi art
. 66, III, “f” e art. 116, ambos da

LEP).

Além disso, conforme ressaltado, o benefício da prisão domiciliar foi decretado em favor do paciente em virtude
da situação excepcional da pandemia
do covid-19 e da
recomendação 62/2020 do CNJ.

Esta resolução, dentre outros objetivos, visa a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, de forma a minimizar eventuais impactos da disseminação da COVID-19 nesses ambientes e por isso, permitiu aos magistrados com competência sobre execução penal que coloque em prisão domiciliar preso em
“cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”
e preso em cumprimento de
regime fechado,
na exclusiva hipótese de
“pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência
de espaço de isolamento adequado
no estabelecimento penal”
(art. 5, III e IV da recomendação 62/2020 do CNJ).

A recomendação ampliou, de forma extraordinária, o espectro do art. 116 da Lei de Execuções Penais, (o qual, via de regra, permite o regime de cumprimento domiciliar da pena apenas aos condenados no regime aberto) para abarcar apenados no regime semiaberto e fechado, sendo que neste último caso exige-se preenchimento específico de condição.

Então, na verdade, na hipótese em testilha, a prisão domiciliar foi aplicada
à revelia das condições da recomendação no 62
, dado que o reeducando, condenado ao regime fechado de cumprimento de pena não apresentava diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, muito menos comprovação no sentido de que o estabelecimento prisional o qual estava segregado não havia de espaço de isolamento adequado.

Ademais, constata-se que o
caráter precário da concessão
da prisão domiciliar – cláusula de revisão automática com a possibilidade de revogação concessão –
não foi objeto de insurgência
pelo reeducando, mediante recurso ordinariamente previsto, de modo a matéria encontra-se
preclusa
.

Portanto, por ora, entendo não haver constrangimento ilegal a ser sanado, especialmente porque a prisão domiciliar revestiu-se de medida acautelatória, cujo o teor é passível de revogação quando exauridos os motivos que lhe deram suporte. Logo, por se tratar de concessão temporária, não há direito adquirido, irretroatividade das normas ou afronta à segurança jurídica.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
denego a ordem
pretendida em benefício de Antonilson Conceição Ramos, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020